Tribunal: TJMT
Processo: 0002255-75.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002255-75.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JOSE CANDIDO PEREIRA FILHO - CPF: 654.973.841-53 (EMBARGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), LUCINEIDE RODRIGUES SIQUEIRA CANDIDO - CPF: 789.678.561-72 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EVALDO DE ARAUJO SANCHEZ - CPF: 850.764.907-63 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - CPF: 729.328.301-63 (ADVOGADO), EVALDO DE ARAUJO SANCHEZ - CPF: 850.764.907-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLENE TOQUETAO DE ARAUJO SANCHEZ - CPF: 288.364.498-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– A
USENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 - A
CÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora”
(AgInt no AREsp 1910334/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).
2.
Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A,
contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação no 0002255-75.2019.8.11.0003 interposto pelo ora embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
Nulidade de Procedimento Extrajudicial
(Número Único
0002255-75.2019.8.11.0003
), ajuizada contra o embargante por
JOSE CANDIDO PEREIRA FILHO e LUCINEIDE RODRIGUES SIQUEIRA CANDIDO
, julgou procedente o pedido autoral, para anular o procedimento extrajudicial de consolidação em favor do Banco/apelante da propriedade do imóvel financiado pelos apelados com cláusula de alienação fiduciária, pois, no entender do MM juiz,
“
a parte autora não restou intimada para purgar a mora ou quando da consolidação da propriedade do imóvel, razão pela qual, conclui-se, que o ato levado a efeito pela parte ré, em negar o direito de purgação do valor devido pelo autor de forma extrajudicial, deve ser declarado abusivo
”.
A r. sentença condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10%, sobre o valor da causa (cf. Id. no 97770990).

O embargante alega que o v. acórdão é omisso porque não se manifestou sobre a tese recursal de que “
não se mostra exigível a intimação pessoal das datas do leilão antes da entrada em vigor da dei 13.465/2017
”, contudo, realizou
todas as notificações que a Lei determina, não havendo qualquer nulidade no leilão realizado, devendo o procedimento executório extrajudicial continuar sem qualquer impedimento.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que o vício de omissão seja sanado, julgando totalmente procedente a tese recursal (cf. Id. no 120512471).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no
124499159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho sentencial que anulou o procedimento extrajudicial de consolidação em favor do Banco/embargante da propriedade do imóvel financiado pelos autores/embargados com cláusula de alienação fiduciária, eis que “
a parte autora não restou intimada para purgar a mora ou quando da consolidação da propriedade do imóvel”,

com destaque para os seguintes excertos;
verbis
:

A consolidação da propriedade do bem dado em contrato de alienação fiduciária, com a consequente realização da execução extrajudicial da garantia, somente é devida mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei no 9.514/97, que trata do Sistema de Financiamento Imobiliário e instituiu a alienação fiduciária do bem imóvel, e insere em um desses requisitos a intimação pessoal do devedor fiduciante, para constituição em mora, mediante a notificação extrajudicial, a qual deverá ser pessoal, ou, quando o obrigado estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, somente, então, por edital, a teor dos §§§1o, 3o e 4o, que dispõe:

“
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o: Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação
.

§ 2o: O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o:
A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante
, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento”.

No caso, conquanto o Banco/apelante alegue que
realizou
todas as notificações que a Lei determina, não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, limitando-se apenas a dizer que “
notificou os devedores para regularizarem as parcelas em atraso, sob pena do imóvel ser posto em leilão” (sic - cf. Id. no 97770964 - pág. 5), o que apenas corrobora a irregularidade da intimação dos devedores/apelados, que não foram intimados para purgar a mora, assim também, da realização do leilão extrajudicial.

A notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal e revestida de todas as formalidades legais, pois, trata-se da única oportunidade que lhe é dada para purgar a mora e retomar a relação contratual, e exatamente por isso que não basta o inadimplemento do devedor fiduciante, é imprescindível, também, sua constituição em mora, o que não foi comprovado no caso; a ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, e por corolário, a designação do leilão extrajudicial do imóvel, já que o ato precedente não se convalidou.

Ademais, mesmo se a notificação pessoal dos devedores para purgar a mora tivesse sido perfectibilizada, ainda assim o leilão judicial estaria eivado de nulidade, já que, conforme entendimento consolidado pelo eg. STJ “
no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora
. Precedentes” (AgInt no AREsp 1910334/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022